Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707726-94.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ODNNEYA CINTYA BANDEIRA BOMFIM SEGUNDO 07203024717 D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID – 20480662. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21230619. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ODNNEYA CINTYA BANDEIRA BOMFIM SEGUNDO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator